Tribunal: TJDFT
Processo: 0709831-36.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709831-36.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR DA SILVA APELADO: JOAO CARLOS VIEIRA EVANGELISTA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso de ID 72581252 por violação ao princípio da preclusão e da unirrecorribilidade. Brasília, DF, 9 de junho de 2025 16:45:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador